Tribunal: TJSP
Processo: 0002434-79.2017.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rever o regime de pena, para inicial aberto, e substituição a pena corporal para restritiva de direitos.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rever o regime de pena, para inicial aberto, e substituição a pena corporal para restritiva de direitos.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002434-79.2017.8.26.0417/50000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é embargante
JOÃO PAULO ALVES, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002434-79.2017.8.26.0417/50000 -Voto no 2008
2
VOTO No 2008
Embargos de Declaração Criminal no 0002434-79.2017.8.26.0417/50000
Comarca: 1a Vara de Paraguaçu Paulista
Juiz de Direito: doutor Tiago Tadeu Santos Coelho
Embargante: JOÃO PAULO ALVES
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rever o regime de pena, para inicial
aberto, e substituição a pena corporal para restritiva de direitos.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022,
III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade,
revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.
I - Relatório
Opôs-se embargos de declaração, para prequestionar, contra V. Acórdão de fls.
432/441, com o fim de fixar-se regime inicial aberto, substituição da pena privativa da
liberdade por restritiva de direitos, existe, pois, omissão, obscuridade e contrariedade.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e
erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
"4.1. Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela
(acresci), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002434-79.2017.8.26.0417/50000 -Voto no 2008
3
anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes,
desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS –
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - J. 19.9.2019 – DJe 26.9.2019). Quanto ao
cabimento dos embargos, cf., também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 27.8.2019 – DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não viabiliza
essa espécie recursa – embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn 921/DF – CE –
Corte Especial – Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – J. 21.8.2019 – DJe
26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica
diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem
à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem
dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como consequência a certeza
de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que
impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de
mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal não
fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao caso) que
tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a
manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise
dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É entendimento também do
STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os dispositivos que para a parte constituem
o fundamento de sua tese quando ficam devidamente demonstradas as razões do
convencimento, inclusive quando há divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002434-79.2017.8.26.0417/50000 -Voto no 2008
4
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer prevalece
tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de Declaração, mas
lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp 1332521/PR – CE – Corte
Especial – Relator Min. Herman Benjamin – J. 21.8.2019 – DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não
enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da
decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o órgão
julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve,
contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões
e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – 6.6.2019 – DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (Edcl no
AgRg no EAREsp 1019243/PR – S3 – Terceira Seção – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
– J. 22.5.2019 – DJe 30.5.2019).
Ad cautela, fica esclarecido que não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem reconhecidas, pois o v. aresto ora questionado refutou, motivadamente a fixação do
regime inicial para o início da expiação (fechado), bem como a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante se infere do trecho a seguir
transcrito, verbis:
(...)
O regime inicial é o fechado.
Existe amparo legal para a eleição do regime em foco, art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/1990.
Não só isso, o legislador constitucional tratou o delito de tráfico com maior rigor,
sendo que ele é equiparado a hediondo, pelas nefastas consequências que traz à saúde pública
e à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002434-79.2017.8.26.0417/50000 -Voto no 2008
5
A agir, sendo primário e de bons antecedentes, na iniciação de crime de tal
envergadura, o apelante mostra-se perigoso, ousado e sem empatia com terceiros, busca
apenas o lucro fácil, sem se importar com o dano causado a usuários e viciados, bem como os
suplícios de amigos, colegas e familiares.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ,148:490).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social.
Dessa forma, retribui-se a ação criminosa feita contra todos; previne-se que não
mais a cometa, tampouco outras infrações penais e, arrependendo-se, reinsira-se na sociedade.
Pela impossibilidade de recuperar o apelante, impede-se a substituição da sanção
privativa da liberdade por restritivas de direitos. Ademais, não há qualquer requisito
legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena
corporal. Esse raciocínio pode estender-se à suspensão condicional da pena ( fls. 440/441).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.